Tribunal: TJDFT
Processo: 0710020-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DESPACHO Oficie-se ao Juízo de origem solicitando informações acerca da retificadora da requisição de precatório informado no ofício de ID ́s 20483433/20483434. Diante do exposto, a fim de não prejudicar a posição do(s) credor(es) na lista cronológica de precatórios, oficie-se ao Juízo Natural para juntar/encaminhar o precatório retificador mencionado na decisão. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto